Tribunal: TJMT
Processo: 1017819-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1017819-76.2025.8.11.0000
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CÔMPUTO DE PENA POR RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INDULTO DOS DECRETOS PRESIDENCIAIS N. 11.302/2022 E N. 12.338/2024. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de cômputo da pena por recolhimento noturno e a concessão de indulto com base nos Decretos n. 11.302/2022 e 12.338/2024, nos autos da execução penal n. 2000163-48.2023.8.11.0004.
2. Fatos relevantes: (i) pena unificada de 4 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto; (ii) ausência de fixação judicial anterior de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno; (iii) início do efetivo cumprimento da pena apenas em fevereiro de 2025; (iv) não preenchimento dos requisitos objetivos para os decretos presidenciais invocados.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento do recolhimento noturno como forma de cumprimento da pena; (ii) cômputo do tempo para fins de concessão do indulto com base nos Decretos no 11.302/2022 e 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recolhimento domiciliar noturno voluntário pode ser computado como cumprimento de pena para fins de detração penal; e (ii) verificar se há preenchimento dos requisitos legais para concessão do indulto com base nos Decretos n. 11.302/2022 e 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recolhimento domiciliar voluntário, sem imposição judicial e sem fiscalização estatal, não constitui forma de cumprimento de pena para fins de detração penal.
6. O instituto da detração penal exige efetiva restrição da liberdade imposta por autoridade judicial ou administrativa, nos termos do art. 42 do Código Penal.
7. O início do cumprimento da pena para fins de concessão de indulto depende de efetivo cumprimento das condições impostas, e não apenas da existência de título executivo penal.
8. O Decreto n. 12.338/2024 exige que o condenado tenha cumprido, até 25/12/2024, 1/5 (um quinto) da pena, requisito não preenchido no caso.
9. O Decreto n. 11.302/2022 não se aplica a penas que tenham sido substituídas por sanções restritivas de direitos, conforme expressa vedação de seu art. 8o, I.
10. A reconversão da pena substituída em pena privativa de liberdade não elide a vedação prevista no decreto presidencial.
11. A resistência ao cumprimento integral das condições impostas pelo regime semiaberto demonstra descompromisso com o processo de ressocialização, afastando, por si só, a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; Decreto no 11.302/2022, arts. 5o e 8o, I; Decreto no 12.338/2024, art. 9o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.615.987/TO; STJ, AgRg no RHC n. 141.638/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.086.182/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017819-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (AGRAVANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CÔMPUTO DE PENA POR RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INDULTO DOS DECRETOS PRESIDENCIAIS N. 11.302/2022 E N. 12.338/2024. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de cômputo da pena por recolhimento noturno e a concessão de indulto com base nos Decretos n. 11.302/2022 e 12.338/2024, nos autos da execução penal n. 2000163-48.2023.8.11.0004.

2. Fatos relevantes:
(i)
pena unificada de 4 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto;
(ii)
ausência de fixação judicial anterior de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno;
(iii)
início do efetivo cumprimento da pena apenas em fevereiro de 2025;
(iv)
não preenchimento dos requisitos objetivos para os decretos presidenciais invocados.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento do recolhimento noturno como forma de cumprimento da pena;
(ii)
cômputo do tempo para fins de concessão do indulto com base nos Decretos no 11.302/2022 e 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o recolhimento domiciliar noturno voluntário pode ser computado como cumprimento de pena para fins de detração penal; e
(ii)
verificar se há preenchimento dos requisitos legais para concessão do indulto com base nos Decretos n. 11.302/2022 e 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recolhimento domiciliar voluntário, sem imposição judicial e sem fiscalização estatal, não constitui forma de cumprimento de pena para fins de detração penal.

6. O instituto da detração penal exige efetiva restrição da liberdade imposta por autoridade judicial ou administrativa, nos termos do art. 42 do Código Penal.

7. O início do cumprimento da pena para fins de concessão de indulto depende de efetivo cumprimento das condições impostas, e não apenas da existência de título executivo penal.

8. O Decreto n. 12.338/2024 exige que o condenado tenha cumprido, até 25/12/2024, 1/5 (um quinto) da pena, requisito não preenchido no caso.

9. O Decreto n. 11.302/2022 não se aplica a penas que tenham sido substituídas por sanções restritivas de direitos, conforme expressa vedação de seu art. 8o, I.

10. A reconversão da pena substituída em pena privativa de liberdade não elide a vedação prevista no decreto presidencial.

11. A resistência ao cumprimento integral das condições impostas pelo regime semiaberto demonstra descompromisso com o processo de ressocialização, afastando, por si só, a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; Decreto no 11.302/2022, arts. 5o e 8o, I; Decreto no 12.338/2024, art. 9o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.615.987/TO; STJ, AgRg no RHC n. 141.638/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.086.182/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto pela defesa de
Junio César Coelho da Silva
, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças nos autos da execução penal n. 2000163-48.2023.8.11.0004, que indeferiu o pedido de cômputo da pena por recolhimento noturno e a concessão do indulto com base nos Decretos no 11.302/2022 e 12.338/2024 (id. 290533391 – p. 547).

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta que o recolhimento noturno deve ser considerado como forma de cumprimento de pena, mesmo diante da ausência de fiscalização estatal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. (id. 290533391 – pp. 551/557).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 290533391 – pp. 657/659).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 290533391 – pp. 672/673 – pp. 472/473).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, sob os mesmos argumentos das contrarrazões, pelo
desprovimento
do recurso (id. 295911393).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos do processo executivo de pena n. 2000163-48.2023.8.11.0004, o agravante
Junio Cesar Coelho da Silva
atualmente cumpre pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, montante que provém das seguintes guias de execução penal:

(i)
Guia de Execução Penal n. 1

(id. 290533391 – pp. 04/07)

Origem: Processo n. 0002165-35.2017.8.11.0004 (2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT).

Pena: 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime de tráfico de influência (art. 332, CP).

Data do delito: 20/10/2016. Data da sentença: 30/05/2022. Data do trânsito em julgado: 10/04/2023.

(ii)

Guia de Execução Penal n. 2 (id. 290533391 – pp. 58/61)

Origem: Processo n. 0006864-35.2018.8.11.0004 (2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT).

Pena: 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, §1o, III, CP).

Data do delito: 02/05/2018. Data da sentença: 07/07/2021. Data do trânsito em julgado: 02/10/2023.

Após a unificação das penas, em decisão proferida em 01/12/2023, o Juízo da Execução Penal fixou as seguintes condições a serem cumpridas pelo agravante em regime semiaberto, quais sejam:

“
1) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em recolhimento domiciliar;

2) frequentar o Programa Reeducandos na UNIVAR, aos sábados das 13h às 17h, devendo comparecer munido de cópia dessa decisão;

3) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

4) não se ausentar do País, sem prévia autorização judicial;

5) comparecer na cadeia pública de Barra do Garças-MT mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

6) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

7) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

8) não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém;

9) não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

10) no ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência
” (id. 290533391 – pp. 141/142).

No dia 13/01/2025, o agravante pugnou pela concessão de indulto humanitário, a fim de que as reprimendas que lhe foram impostas fossem extintas (id. 290533391 – pp. 290/294), entretanto o Juízo singular rejeitou o pedido nos seguintes termos:

“
O reeducando não cumpriu o requisito objetivo para fins de indulto ou comutação de pena, eis que não houve início do cumprimento de todas as condições fixadas, embora intimado.

No mais, os certificados anexados na petição, são anteriores à existência execução. Logo, nela não surtem efeitos.

Requisite-se da coordenação do Projeto Reeducandos do Univar informações quanto à frequência do reeducando no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a resposta, vistas ao MPE quanto à resposta, bem como quanto à informação de mov. 53.1, informando ausência de registros de comparecimento na cadeia pública, para avaliar possibilidade de regressão ao regime fechado, eis que não obstante devidamente intimado acerca das condições o reeducando tem resistido ao cumprimento
” (id. 290533391 – p. 345).

Dessa decisão, o agravante opôs embargos de declaração (id. 290533391 – pp. 349/352), todavia os aclaratórios foram rejeitados (id. 290533391 – p. 355). Em 27/01/2025, o agravante voltou a pugnar pela concessão do indulto (id. 290533391 – pp. 379/381), pedido novamente indeferido com as seguintes anotações:

“
Não conheço da pretensão de indulto, eis que já afastada de forma exaustiva nesses autos.

Quanto às alegações da defesa, assinalo que não há que se falar em " cumprimento de pena desde 2023", eis que a intimação para início do cumprimento da pena se deu em 16/ 5/2024.

No mais, o cômputo regular do cumprimento da pena se dá com o cumprimento de todas as condições impostas, e não somente aquelas que o reeducando convenientemente diz cumprir sem qualquer comprovação nos autos.

Por fim, observa-se que o reeducando se mostrou ciente que o comparecimento periódico mensal na cadeia pública se dá entre os dias 6 a 15 de cada mês, bem como que o comparecimento semanal no Projeto Reeducandos no Univar é às quintas-feiras das 19h às 22h.

Posto isso, após o dia 15/2/2025, requisite-se da cadeia pública informações quanto ao comparecimento do reeducando naquela unidade para justificar suas atividades.

Ainda nesse mês de janeiro, após a remessa da frequência mensal à secretaria, certifique-se se o reeducando compareceu no Projeto Reeducandos no Univar
” (id. 290533391 – p. 394).

Inconformado com a posição do Juízo singular, o recorrente
Junio Cesar
interpôs seu primeiro recurso de agravo em execução requerendo a declaração da nulidade da referida decisão, sob o argumento de que seus termos carecem de fundamentação suficiente.

Do mesmo modo, postulou para que os períodos de recolhimento noturno e aos finais de semana fossem computados para fins de cálculo do tempo necessário à concessão do indulto, de modo que, nos termos do Decreto Presidencial n. 12.338/24, fosse reconhecida a extinção da punibilidade (id. 290533391 – pp. 399/404).

Após julgamento por esta Corte, a irresignação defensiva foi
desprovida a unanimidade
, com determinação de providência de ofício, consoante abaixo destacado:

“
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em execução interposto por Junio Cesar Coelho da Silva e, de ofício, determino que o juízo singular análise e decida sobre o pedido de cômputo do período de recolhimento noturno e finais de semana e feriados, caso existam, e, posteriormente, proceda a verificação da possibilidade de concessão de indulto com fundamento no Decreto n. 12.338/2024 ou nos anteriores
” (id. 290533391 – p. 544).

Com o retorno dos autos à primeira instância, o Juízo das Execuções Penais cumpriu com a determinação da 4a Câmara Criminal e decidiu:

“
Compulsando os autos verifica-se que o reeducando não possui período de recolhimento noturno e finais de semana e feriados para ser computado no cálculo, sendo que o período alegado pelo requerente na mov. 81.1 teria sido em razão do "início do cumprimento da pena" e das condições fixadas na mov. 6.1, todavia o pleito foi devidamente analisado e indeferido na decisão de mov. 87.1.

Dessa maneira, inexiste fixação de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno por ocasião de liberdade provisória e, consequentemente, não há o que se falar em detração da pena ou preenchimento de requisitos do indulto
” (id. 290533391 – p. 547).

Em face desta novel decisão, o agravante interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

A defesa sustenta que o recolhimento noturno voluntário deve ser considerado como forma de cumprimento de pena, mesmo diante da ausência de fiscalização estatal, invocando entendimento do Superior Tribunal de Justiça para justificar o cômputo da pena e eventual concessão do indulto.

O pleito não merece acolhimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.155, fixou a tese de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

Contudo, o entendimento jurisprudencial consolidado refere-se especificamente aos casos em que há imposição judicial de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno, com efetiva limitação da liberdade de locomoção do investigado ou acusado durante o curso da persecução penal.

No caso em análise, após minucioso exame dos autos das ações penais de origem, o Juízo das Execuções Penais constatou a inexistência de fixação de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno por ocasião de liberdade provisória (id. 290533391 – p. 547). Esta constatação afasta completamente a possibilidade de aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.155.

A alegação defensiva de que o agravante teria cumprido voluntariamente recolhimento noturno não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. O instituto da detração penal, previsto no art. 42 do Código Penal, pressupõe a existência de prisão provisória, administrativa ou internação em estabelecimento adequado, todas situações que configuram efetiva restrição da liberdade de locomoção por determinação judicial ou administrativa.

O recolhimento voluntário, sem imposição judicial ou fiscalização estatal, não se equipara às hipóteses legais de detração, uma vez que não há efetivo comprometimento do
status libertatis
. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o art. 42 do Código Penal prevê detração apenas para a prisão provisória, prisão administrativa ou internação, situações que configuram notória restrição da liberdade de ir e vir” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.615.987/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025).

E, no caso, como destacado, verifica-se que o agravante apenas deu início ao cumprimento da pena em 14/02/2025, conforme registros do processo executivo.

Não bastasse isso, de acordo com o art. 9o, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/24, será concedido indulto às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes.

Embora a pena imposta ao agravante seja de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, montante inferior ao limite estabelecido pelo decreto presidencial, e não se trate de pessoa reincidente,
o requisito temporal objetivo não foi atendido.

Conforme demonstrado nos autos, o agravante foi intimado para início do cumprimento da pena em 16/maio/2024, mas apenas efetivamente deu início ao cumprimento das condições em 14/fevereiro/2025. Desta forma, até a data limite estabelecida pelo decreto (25/dezembro/2024), o agravante não havia cumprido sequer o início da execução da pena, quanto mais o percentual de 1/5 (um quinto) exigido pela norma.

A alegação defensiva de que o cômputo deveria ser iniciado a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público em 01/junho/2022 não prospera, uma vez que o decreto presidencial exige o efetivo cumprimento da pena, e não apenas a existência de título executivo definitivo.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “
para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício
” (STJ, AgRg no RHC n. 141.638/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021).

No que se refere ao indulto, verifica-se, a partir da guia de execução constante no movimento 1.1, que não é possível sua concessão com base no art. 5o do Decreto no 11.302/2022. Isso porque a pena imposta foi, desde a sentença, substituída por sanção restritiva de direitos, fato que, nos termos do art. 8o, I, do referido Decreto, inviabiliza a sua concessão. A este respeito, confira-se:

Art. 8o O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:

I - Penas restritivas de direitos;

Ainda que ocorra eventual reconversão da pena para privativa de liberdade durante a execução, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se admite a concessão de indulto em casos de pena originalmente substituída. A este respeito:

“
A reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade não mitiga a vedação do art. 8o, inciso I, do decreto.

Isso porque "não é dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto para conceder benefícios nele definidos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84, XII, da Constituição Federal" (AgRg no HC n. 389.601/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 25/9/2018)
” (AgRg no REsp n. 2.086.182/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024).

Da mesma forma, também não se mostra aplicável o indulto, com fundamento no mesmo decreto, em relação à guia de execução do movimento 7.1. Isso porque a pena máxima cominada ao delito tipificado no art. 168, §1o, inciso III, do Código Penal — pelo qual o apenado foi condenado de forma definitiva —, ultrapassa o limite de 5 anos estabelecido no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, especialmente quando se considera o acréscimo de 1/3 previsto em lei.

Por fim, registre-se que a resistência do agravante ao cumprimento integral das condições impostas pelo regime semiaberto, conforme consignado pelo Juízo das Execuções Penais, constitui elemento adicional que afasta a concessão do benefício, uma vez que demonstra descompromisso com o processo de ressocialização.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Junio Cesar Coelho da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025